Tribunal: TJSP
Processo: 1000183-14.2018.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDATO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - MATÉRIA PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Descabimento. Matéria em tela que demanda prova eminentemente documental, presentes elementos a possibilitar o pronto julgamento da lide. Litigância de má-fé pelo apelante. Não ocorrência. Parte que apenas se valeu do

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDATO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - MATÉRIA PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Descabimento. Matéria em tela que demanda prova eminentemente documental, presentes elementos a possibilitar o pronto julgamento da lide. Litigância de má-fé pelo apelante. Não ocorrência. Parte que apenas se valeu do direito de defesa, não caracterizado dolo, fraude processual ou tentativa de indução do Juízo em erro. Matéria preliminar afastada

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDATO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - MÉRITO. Embargos à execução com assertiva de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, ademais de suposto vício de consentimento na prestação do serviço. Sentença que julgou improcedentes os embargos. Presença de título pelo contrato de prestação de serviços advocatícios, ademais dos requisitos legais pertinentes. Nulidade não evidenciada. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação do requerente não provido, majorada a verba honorária sucumbencial da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo CiviL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000183-14.2018.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que é apelante
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE PIRASSUNUNGA, é
apelado CLAUDINEI APARECIDO TURCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000183-14.2018.8.26.0457 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1000183-14.2018.8.26.0457.
Comarca: Pirassununga.
02a Vara Cível.
Processo no 1000183-14.2018.8.26.0457.
Prolator ( a ): Juíza Flávia Pires de Oliveira.
Apelante ( s ): Sindicato dos Empregados no Comércio de
Pirassununga.
Apelado ( s ): Claudinei Aparecido Turci.

VOTO No 50.005/2021.--
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDATO –
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS
–
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
–
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
-

MATÉRIA
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Descabimento.
Matéria em tela que demanda prova eminentemente
documental, presentes elementos a possibilitar o pronto
julgamento da lide. Litigância de má-fé pelo apelante. Não
ocorrência. Parte que apenas se valeu do direito de defesa,
não caracterizado dolo, fraude processual ou tentativa de
indução do Juízo em erro. Matéria preliminar afastada
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDATO –
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS
–
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO - MÉRITO. Embargos à
execução com assertiva de ausência de liquidez, certeza e
exigibilidade do título, ademais de suposto vício de
consentimento na prestação do serviço. Sentença que julgou
improcedentes os embargos. Presença de título pelo contrato
de prestação de serviços advocatícios, ademais dos
requisitos legais pertinentes. Nulidade não evidenciada.
Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação do
requerente não provido, majorada a verba honorária
sucumbencial da parte adversa, atento ao conteúdo do
parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo CiviL.
Vistos.
Cuida-se
de
embargos
à
execução ( fundados em prestação de serviços advocatícios )
julgados improcedentes pela sentença de folhas 358/364, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000183-14.2018.8.26.0457 -Voto no
3
fundamento de regularidade da execução manejada visando a
cobrança de honorários profissionais. Sucumbente, o sindicato
embargante deverá custear as despesas processuais e
honorários sucumbenciais fixados em 10% ( dez por cento )
sobre o valor atualizado dos embargos.
Inconformado,
recorre
o
requerente pleiteando a reforma do julgado ( folhas 395/414 ).
Aponta,
preliminarmente,
cerceamento
de
defesa
pelo
julgamento antecipado da lide. No mérito, alega, em suma, vício
de consentimento na prestação do serviço, pois a contratação
teria sido simulada, além de ausência de liquidez, certeza e
exigibilidade do título. Pede a reforma da sentença para o
acolhimento dos embargos e extinção da execução.
Recurso tempestivo, devidamente
processado, preparado ( folhas 415/416 ) e respondido ( folhas
425/433 ), ocasião em que o advogado embargado pleiteia a
majoração da honorária advocatícia com base no parágrafo 11
do artigo 85 do Código de Processo Civil e aplicação de multa
por má-litigância por suposta tentativa de indução do Juízo em
erro, subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos
de admissibilidade positivos, conhece-se do recurso.
Preliminarmente,
o
sindicato
embargante defende nulidade por cerceamento de defesa e o
embargado pede a aplicação de multa por suposta má-
litigância.
Do visto, a matéria ventilada,
concernente a cobrança de honorários advocatícios, pede prova
eminentemente documental, a saber, o contrato entabulado, bem
como elementos a averiguar a prestação do serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000183-14.2018.8.26.0457 -Voto no
4
Deste modo, afigura-se presente
nos autos documentação suficiente ao pronto julgamento,
desnecessária a dilação probatória, cabendo, no mais, ao
Magistrado julgador zelar pelos princípios da economia e
celeridade processuais.
Quanto à preliminar suscitada
pelo embargante, não se antevê a má-litigância pelo sindicato.
Ocorre
que
as
razões
de
apelação não demonstram conduta dolosa, de má-fé processual
ou tentativa de indução do Juízo em erro, apenas
consubstanciado o direito constitucional de defesa e o devido
processo legal.
Denota-se,
pois,
apenas
a
manifestação recursal da parte defendendo o direito que
entende possuir, inexistente hipótese a configurar má-litigância.
Fica, pois, afastada a matéria
preliminar suscitada.
No mérito, a respeitável sentença
recorrida não comporta a menor censura.
Cuida-se
de
embargos
à
execução pela qual o advogado ( ora embargado ) pretende a
satisfação de crédito pertinente a prestação de serviços
advocatícios.
O sindicato embargante alega
que o contrato apresentado pelo exequente é fruto de simulação,
supostamente engendrada por seu antigo diretor e pelo
exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000183-14.2018.8.26.0457 -Voto no
5
Todavia, o apelo não vinga.
Decerto, como manifestado pelo
embargante, ora apelante, houve, de início, ajuizamento de
execução manejada por Miller Advocacia e Consultoria
Jurídica, visando a cobrança de créditos pertinentes a
honorários advocatícios, em decorrência de serviços prestados
em prol do sindicato.
Referida execução restou extinta
sem
julgamento
do
mérito
(
processo
número
3000140-19.2013.8.26.0457 ).
Ocorre que a execução ora
discutida possui amparo em contrato diverso, entabulado entre
o sindicato e o embargado.
Nota-se, a extinção da execução
anteriormente manejada não faz coisa julgada a obstar a atual
pretensão, versando a atual lide sobre pretensão diversa, com
partes distintas.
E mais: em qualquer momento o
sindicato embargante defende a ausência de prestação de
serviços advocatícios, limitando-se a apregoar simulação entre
seu antigo diretor Wanderley Aparecido Batistela e o apelado
Claudinei Aparecido Turci.
Ainda que assim não fosse, os
serviços prestados por Miller Advocacia, objeto da execução
pretérita, versaram sobre serviços prestados visando a
constituição do sindicato, enquanto o serviço efetuado pelo
embargado delimitou-se a ação sobre direito sindical, que
versava sobre a base regional de contribuições sindicais,
envolvendo disputa entre instituições distintas, sendo que o
pacto previa honorários contratuais de 30% ( trinta por cento )
em favor do advogado embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000183-14.2018.8.26.0457 -Voto no
6
Por tais motivos, não vinga a
defesa sobre cobrança em duplicidade, vez que como já
mencionado, a execução movida pelo escritório Miller restou
extinta sem julgamento de mérito, sem qualquer pagamento ou
constrição de bens. Assim, ausente pagamento pelos serviços
prestados, possível a interposição de ação pelo embargado.
Conforme bem elucidado pela
sentença, não há que se falar em simulação sobre a prestação
de serviços, vez que a ação patrocinada pelo advogado
embargado era necessária aos interesses do sindicato, visando
assegurar base de contriuintes, afastada a assertiva de
simulação. A ação em tela tramitou por cerca de 08 ( oito ) anos
resultando em proveito econômico.
Desta
forma,
as
assertivas
formuladas pelo embargante não afastam as provas da
prestação do serviço, tampouco a validade do contrato,
devidamente assinado, dotado de cláusulas a determinar de
forma líquida e certa o crédito.
Com base em tais premissas,
deve ser afastada a alegação de nulidade do contrato por
simulação, ausente prova neste tocante, e, por outro lado,
patente que houve prestação de serviços pelo embargado, que
atuou na integralidade do trâmite processual.
Tampouco reside abusividade no
montante destinado à remuneração, pois estipulada em patamar
razoável e comumente adotado em causas de tal natureza.
Por fim, o embargante não
defende ou alega qualquer pagamento pelos serviços prestados.
Enfim, a respeitável sentença
recorrida deu solução adequada a lide, devendo prevalecer por
seus próprios e bem deduzidos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000183-14.2018.8.26.0457 -Voto no
7
Rejeitado o apelo, aplica-se a
majoração prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de
Processo Civil, de 10% ( dez por cento ) para 12% ( doze por
cento ) sobre o valor atualizado dos embargos.
Ante o exposto, afastada a
matéria preliminar, no mérito, nega-se provimento ao recurso
de apelação, majorada a verba honorária advocatícia
sucumbencial com base no parágrafo 11 do artigo 85 do
Código de Processo Civil, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR